Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733647-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INTER-CAR VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador à época do ato ilícito. O agravante defende a necessidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador em razão da dissolução irregular da sociedade devedora. Afirma que a ausência de comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura infração à legislação tributária e permite a responsabilização solidária do representante legal em relação aos tributos da pessoa jurídica. Menciona a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, os Temas Repetitivos n. 630, 962 e 981 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema de Repercussão Geral n. 13 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta que o art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional não exige a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da executada seja determinado. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O sujeito passivo da obrigação principal retratado pela pessoa física ou jurídica a quem incumbe o pagamento do tributo pode ser tanto o contribuinte quanto o responsável (art. 121 do Código Tributário Nacional). A responsabilidade do contribuinte é originária, porque ele possui relação pessoal e direta com o fato gerador, enquanto a obrigação do responsável – aquele que não se reveste da condição de contribuinte – decorre de expressa disposição de lei. O Código Tributário Nacional, para conferir efetividade a essa premissa, preconiza no art. 128 que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. A norma que reconhece a legitimidade de se atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo àquele que não possui relação de natureza econômica com o fato gerador visa facilitar a fiscalização e arrecadação tributárias. Essa responsabilidade, contudo, não pode ser atribuída a qualquer pessoa. É necessário que o terceiro esteja vinculado ao fato gerador da obrigação. Os sócios podem ser responsabilizados/cobrados pelo fisco por dívidas da sociedade empresarial nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.[1] A possibilidade de inclusão do sócio-gerente da sociedade empresarial no polo passivo da ação executiva é admitida mediante a comprovação de que houve infração à lei. A extinção da pessoa jurídica precisa seguir o trâmite rígido capitulado em lei formal (arts. 1.033 a 1.038 do Código Civil). O desrespeito ao devido processo legal para a dissolução da sociedade empresarial viola os arts. 1o e 32 da Lei n. 8.934/1994 (que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins) e o art. 127 do Código Tributário Nacional (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como afronta o ato constitutivo societário (documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificado após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto). A sociedade que deixa de funcionar em seu endereço fiscal não observa as regras supramencionadas, o que configura infração à lei e ao contrato social/estatuto, atrai a incidência do art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional e permite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes no momento da dissolução irregular. A alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo entendimento foi adotado no Tema Repetitivo n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada restou assim redigida: em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. A análise dos autos originários demonstra que as diligências de citação foram infrutíferas, o que indica que a pessoa jurídica executada não funciona no domicílio fiscal por ela informado. A dissolução irregular da pessoa jurídica executada é presumida e autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio-gerente. A extinção regular da pessoa jurídica exige sua liquidação prévia. A pessoa jurídica deve apurar seu ativo e liquidar seu passivo, transformar seu patrimônio em dinheiro e satisfazer os compromissos assumidos. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIOS GERENTES.INDEFERIMENTO. DISTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO. I – O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. II – Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Precedentes: REsp n. 1.764.969/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/11/2018 e REsp n. 1.734.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/6/2018. III – Recurso especial provido. (REsp 1777861/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESARIA. REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1. O STJ possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. 2. “O simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar. Com efeito, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos” (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 3. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1764969/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018) O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Não observo qualquer dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pelo agravante. O eventual reconhecimento da possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao sócio-gerente da pessoa jurídica executada não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência de probabilidade do direito e de perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.